Tribunal: STF
Processo: HC 177460
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a quantidade de droga apreendida e informações constantes do processo-crime a indicarem a destinação das substâncias a estabelecimento prisional no qual custodiado companheiro da paciente, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMRPIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar referente à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.



    PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS. Ficando a sanção acima de 4 anos de reclusão, imprópria é a substituição da pena restritiva de liberdade pela de direitos.